Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700493-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: NOEMI DA SILVA ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., contra decisão proferida nos autos do processo 0700133-66.2023.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Cível de Águas Claras, no qual o referido juízo determinou à agravada e ao primeiro réu, Adalberto, a suspensão da postagem de URL https://www.instagram.com/p/Cm9YKe7Dk3Y/, publicada no conta do Instagram do primeiro Réu (@oadalbertoneto), no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como das URLs: 1 ) https://www.instagram.com/oadalbertoneto/; 2) https://www.instagram.com/oadalbertoneto/reels/; e, 3) https://www.instagram.com/oadalbertoneto/tagged/ . A agravante arguiu que a r. decisão agravada é desproporcional, na medida em que não indica a URL de conteúdos específicos no Instagram que se pretende a exclusão, porque a ordem de remoção indicou tão somente a URLs que direcionam à conta integral do próprio corréu, Adalberto. Alegou que a manutenção de determinação da remoção de URL que direciona a uma conta no Instagram deve ser reformada, porquanto tal determinação fere o exercício do direito de liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento, previstos nos artigos 5o, IV, IX, XIV e LIV, e 220, caput, todos da Constituição Federal. Ponderou que a Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet), tendo como fundamento os referidos preceitos constitucionais, também garantiu em seu art. 2o, caput, art. 3o, inciso VIII, e art. 8o a observância da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento. Ressaltou a possibilidade da conta do primeiro réu, constante nas URLs informadas, possuir conteúdos que não tenham qualquer relação com o objeto dos autos. Defendeu inexistir dever legal de monitorar e/ou moderar conteúdos pelos provedores de aplicação de internet, mais um motivo pelo qual há necessidade de se ter a indicação precisa da URLs que será excluída das redes, conforme art.19 da Lei n. 12.965/14. Colacionou jurisprudência em favor de sua tese. Alegou estar presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, principalmente porque foi fixada multa de valor elevado para o caso de descumprimento, razões pelas quais se deve dar efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requereu o provimento do agravo para que se reconheça que os provedores de aplicações de internet não poderão ser obrigados a fazer qualquer controle preventivo, monitoramento e/ou moderação sobre o conteúdo de contas criadas por seus usuários, principalmente porque isso poderia implicar em risco de censura prévia, violação à liberdade de expressão, violação à privacidade e violação a direitos de terceiros. Ainda, que se reforme a decisão a quo para determinar à agravada a indicação da URLs das páginas de conteúdo ofensivo a sua pessoa e que deverão ser removidos. Vieram os autos conclusos. Em que pese sua excelência intitulado o ato judicial impugnado de "sentença", trata-se de decisão, haja vista que os embargos de declaração foram apresentados contra decisão e não contra "sentença". O regimento interno das turmas recursais prevê, sem seu art. 80: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Por sua vez, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu Enunciado no 7, ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, ao firmar a seguinte tese: “Súmula no 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Como visto, o presente agravo não seria cabível. Contudo, no caso concreto, a parte autora ingressou nos juizados e não caberia ao juiz a quo deferir pedido liminar no juizado cível, uma vez que a decisão é irrecorrível e, neste caso, a parte ré, prejudicada com a decisão, ficaria sem acesso à prestação jurisdicional para rever/suspender a decisão proferida. A Lei 9.099/95 não prevê a possibilidade de se deferir medidas "liminares ou cautelares" nos juizados especiais, logo os magistrados que oficiam perante os juizados devem observar tal questão para não criar precedentes que, por óbvio, "ordinariza" o rito das ações que devem ter como primeiro ato a tentativa de conciliação e não o deferimento de "liminares". Litigar nos juizados cíveis é faculdade posta à disposição dos jurisdicionados, contudo, quando se busca medidas antecipatórias, a ação deve ser direcionada para o juízo cível comum, o qual foi reservado pelo legislador para ritos processuais outros que não os do juizado. Caso assim não entendesse, o juízo de origem deveria ter extinguido o processo sem resolução de mérito para que a ação fosse proposta perante a vara cível comum. Desta feita, dada a excepcionalidade do caso concreto, recebe-se o agravo. Ainda, entendo que é o caso de concessão do efeito suspensivo requerido. Para concessão do efeito suspensivo é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto está presente a probabilidade do direito. Ressalta-se, a princípio, que não seria lícito excluir o perfil inteiro de determinado usuário das redes sociais, quando se deveria excluir tão somente a publicação considerada ofensiva e para qual a parte requerente deve indicar a URL específica. Com razão a agravante quanto à interpretação do art. 19 do Marco Civil da Internet, que prevê, in verbis: “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”. Portanto, a lei é clara ao determinar a indicação da URL específica, não cabendo aos provedores de aplicação da internet fazer qualquer controle preventivo, monitoramento e/ou moderação sobre o conteúdo de contas criadas por seus usuários, sob pena de violação à liberdade de expressão, violação à privacidade e violação a direitos de terceiros. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RETIRADA DA INTERNET. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDICAÇÃO PRECISA DO LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ACESSO À PUBLICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Eventual ordem judicial determinando a retirada de conteúdo veiculado na internet deve conter, sob consequência de nulidade, identificação clara e específica do localizador URL do conteúdo apontado como ofensivo, consoante artigos 19, §1o, e 21, §1o, da Lei no 12.965/2014 (Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. No caso, a URL indicada pelo Autor/Agravante na inicial não permite acesso ao conteúdo da matéria jornalística apontada e inexiste nos autos cópia do inteiro teor da reportagem, o que afasta, de plano, a probabilidade do direito imprescindível à concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654618, 07235669620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNET. PROVEDOR DE BUSCA/PESQUISA. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DESVINCULAÇÃO DE RESULTADO DE BUSCA. CONTEÚDO OFENSIVO. INDICAÇÃO DOS URLs. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. I - Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão sem que haja a indicação clara e específica do URL referente ao conteúdo ofensivo. III - Como medida de urgência, é possível determinar que provedores de busca/pesquisa promovam a desvinculação, sob pena de multa diária, do nome dos autores dos resultados de busca que remetam a URLs de conteúdo ofensivo por eles indicados. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1253635, 07248098020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. O perigo da demora também está configurado, porque a multa para o caso de descumprimento foi fixada em R$ 5.000,00 diários, limitados a R$ 150.000,00, valor muito superior ao de alçada dos juizados, em que pese as "astreintes" não estarem limitadas ao teto, porém demonstra que a ação, com os pedidos "antecipatórios", deveria ter sido distribuída no juízo cível comum. Em face das razões expostas, conheço o agravo e concedo o efeito suspensivo requerido, a fim de suspender os efeitos da decisão atacada. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, devendo prestar informações no prazo legal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de março de 2023 14:25:13. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator